Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731231-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO PAZ BANDEIRA, LUZIA DOS SANTOS BANDEIRA, FRANCISLEY SANTOS BANDEIRA, LUCI DOS SANTOS BANDEIRA, JUNIO DOS SANTOS BANDEIRA, CARLOS FRANCISCO SANTOS BANDEIRA, AGILDO DOS SANTOS BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0704069-13.2020.8.07.0018, determinou a suspensão dos autos para que o agravante comprovasse a efetiva transmissão da herança, ou que promovesse a abertura do inventário para tanto, sob pena de extinção da ação. Afirma que a constituição do monte-mor para satisfação processual não é requisito de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo incabível a decisão. Requer o conhecimento do recurso e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a continuidade do feito. Ausente o preparo ante a isenção legal. Despacho de ID 51357388 intimando a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela peticionado no ID 52026257 pugnando pelo conhecimento do recurso e pela concessão da tutela de urgência recursal. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória determinou a suspensão dos autos para que o agravante comprovasse a transmissão da herança, mesmo que para isso precisasse abrir o inventário. Transcrevo a decisão agravada (ID 163651019 dos autos originários): Chamo o feito à ordem. I – Trata-se de ação de conhecimento (ID 65712567) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de ESPÓLIO DE FRANCISCO PAZ BANDEIRA, objetivando o ressarcimento ao erário no valor de R$ 76.828,78. Em ID 83272767 foi determinada a inclusão dos sucessores do de cujus. Assim, considerando que a demanda já se encontra endereçada a todos os sucessores do réu, exclua-se o ESPÓLIO DE FRANCISCO PAZ BANDEIRA. II – É cediço que o patrimônio inventariado responde pelas obrigações vencidas e exigíveis do de cujus, podendo tais obrigações serem estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. A certidão de óbito juntada aos autos (ID 65712572, p. 95) atesta a existência de patrimônio transmitido por herança. Não obstante, o autor alega não ter sido promovida a abertura de inventário até a data do ajuizamento da ação. É inegável que o autor busca, com a presente demanda, reverter os bens do espólio para satisfazer a pretensão de ressarcimento até o limite do valor apontado na inicial. Logo, a identificação objetiva do monte-mor passível de satisfazer o valor reclamado nos autos constitui inarredável pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, caso o autor não opte por endereçar a pretensão deduzida na inicial diretamente ao(à)(s) responsável(is) pelo desfalque efetuado na conta bancária do de cujus. III – Em vista do exposto, determino a suspensão do processo pelo prazo de TRÊS MESES (CPC, arts. 689 c/c 313, § 2o, I) a fim de que o DISTRITO FEDERAL comprove a efetiva transmissão de herança aos sucessores, ainda que mediante a promoção de abertura do inventário, pelo próprio autor, perante o juízo competente, sob pena de extinção do processo. Caso demonstrada a efetiva transmissão de herança, citem-se os sucessores CARLOS, FRANCISCO e JUNIO. Intimem-se. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. Ressalto que, diferente do que alega o agravante, não se trata de processo de inventário, e sim de ação Declaratória objetivando a condenação dos réus a ressarcirem valores recebidos indevidamente. Ademais, não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que seria cabível tal inversão pode ser feito em sede de apelação, sem que haja prejuízo para as partes. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CATEGORIA PROFISSIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. 1. O indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. 2. Impossibilidade de mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, inexistindo prejuízo à parte, como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315871, 07205951220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1315811, 07284989820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUCÃO DE PROVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE VERTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", hipóteses não demonstradas no caso em apreço. 3. De fato, no caso em exame, não há preclusão sobre a questão referente à produção de prova, que poderá ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar de cerceamento de defesa, em recurso de Apelação. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312608, 07455431820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023 13:43:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador